Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710208-04.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO LIMA DOS ANJOS APELADO: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. D E S P A C H O A r. sentença recorrida, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15, julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes i) na retirada de matéria jornalística veiculada em sítio eletrônico de propriedade da Ré - mediante a supressão do link que a disponibiliza ao acesso público -; ii) na publicação de eventual sentença de procedência da presente demanda; e iii) na condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais. O decisum teve por alicerce o entendimento de que qualquer pretensão à reparação civil por dano moral, considerando que a presente ação foi ajuizada em 2022, estaria prescrita. O d. Juízo a quo também reconheceu que o Autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a falsidade do conteúdo disponibilizado pelo site de informações pertencente à Ré, que alegadamente teria consistido em violação ao direito à imagem dele, não constatando qualquer excesso ou abuso na publicação da reportagem objeto dos autos. Ressaltou-se, mais, que: “Quando o autor alega ter solicitado à requerida a retirada da reportagem da disponibilidade ao público (sem ser atendido), entende por supostamente ser violado o seu “direito ao esquecimento”. Esse tema foi objeto do enunciado da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 786, nos seguintes termos: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível." O autor reconhece o tema, mas não aponta concretamente o eventual abuso ou excesso, se limitando a afirmar que foi absolvido por sentença proferida 5 anos após a reportagem, fato que entendo não ser apto a um eventual distinguishing do tema de repercussão geral julgado pelo STF”. Ocorre que a Apelação interposta pelo Autor (ID 52393227), relativamente aos dois últimos temas, aparentemente, não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, restringindo-se a sustentar, em síntese, que, conquanto o ora Apelante tenha sido absolvido no bojo da Ação Penal no 2008.01.1.078767-2 da prática dos crimes de estelionato e corrupção de menores, sendo condenado, apenas, por uso de documento falso, garantido o direito ao sigilo sobre essa condenação, nos autos do processo de Reabilitação no 07041147-87.2022.8.07.0001, a apuração jornalística objeto da controvérsia afetou a vida pessoal e profissional dele, defendendo, assim, ser imperiosa a retirada da reportagem sobre as acusações descritas na mencionada notícia do sítio eletrônico mantido pela Ré, haja vista o conteúdo alegadamente abusivo, sem prejuízo da indenização pelos danos morais experimentados, cujo direito de pleito não se encontra prescrito. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator